Tribunal: TJSP
Processo: 2232286-81.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. Alegação de demora injustificada na redistribuição dos autos de execução ao juízo competente para a análise do pedido de progressão de regime formulado em favor do paciente. Posterior decisão proferida pelo juízo competente, concedendo a progressão de regime pretendida. Perda do objeto. Ordem prejudicada. Extinção do processo sem resolução de mérito.